Tribunal: TCU
Processo: 022.691/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército. para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando da Aeronáutica às beneficiárias acima indicadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 considerar legais e registrar os atos de concessão de pensão de Janete Odria Rodrigues; Janice Rodrigues Sucupira; Laucir Rodrigues Goncalves; Laudir Odria Rodrigues; Laurita Odria Rodrigues Weiss; Maria Angela Barra de Souza e Marilene Scancetti; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão das pensões de Maria Silva de Lima, Mara Lucia de Souza Leite e Mari Lucia de Souza Leite da Silveira, recusando-lhes o registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão da pensão de Maria Silva de Lima, Mara Lucia de Souza Leite e Mari Lucia de Souza Leite da Silveira, com fulcro no art. 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, escoimados das irregularidades verificadas; 9.4.3. comunique às interessadas sobre o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as eximirá da obrigação de devolver os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4., representando a este Tribunal, caso necessário.